Tribunal: TJMT
Processo: 1006263-14.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006263-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), WAGNER CAMILO DE LIMA - CPF: 699.446.441-53 (AGRAVANTE), PAULA CRISTINA PINTO DE MELO - CPF: 711.757.331-72 (AGRAVADO), PAULA CRISTINA PINTO DE MELO - CPF: 711.757.331-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA -
RECURSO DESPROVIDO.

O juiz pode exigir a comprovação de hipossuficiência da parte que requer o benefício da justiça gratuita, considerando que a presunção de necessidade é relativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Intimado a comprovar sua condição de hipossuficiência, a agravante não apresentou documentação comprobatória de sua impossibilidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; é necessário que a parte interessada traga aos autos elementos que demonstrem concretamente sua condição de carência econômica. A gratuidade da justiça é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, destinada a quem efetivamente comprovar insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso agravo interno interposto por
Wagner Camilo de Lima
contra decisão monocrática proferida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, que
manteve a revogação da concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não restou demonstrada a hipossuficiência do agravante.

O Agravante argumenta que a decisão recorrida merece ser anulada, posto que não é a hipótese de julgamento monocrático pelo Relator, merecendo a matéria ser levada ao colegiado para análise e julgamento.

Alega que restou consignado no recurso de agravo de instrumento, que não há elementos nos autos originários que comprovem a modificação da condição financeira do agravante, para ocorrer a revogação do benefício anteriormente concedido.

Ao fim, requer a retratação da decisão monocrática ou o provimento do Agravo Interno para reconhecer a sua hipossuficiência, com a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões no Id 231811171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de se decidir monocraticamente a matéria da justiça gratuita, além da análise sobre a capacidade econômico-financeira do Agravante em se enquadrar como hipossuficiente.

O artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o Relator exercer o juízo de retratação em face da decisão monocrática ou levar o Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, impondo o indeferimento do benefício da gratuita judicial.

Aliás, a decisão monocrática assim consignou:

DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ALTERAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - ARTIGO 98, § 3º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência. 2. Comprovada nos autos, pela impugnante/exequente, a inexistência de hipossuficiência financeira a ensejar a benesse em favor da executada.

(...)

Preliminarmente, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei nº. 1.060/50. O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Tal entendimento consubstancia-se, ainda, na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. Assim, é clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere. Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça. O benefício é destinado a garantir o acesso universal ao Judiciário e merece análise caso a caso. A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento aos que “comprovarem insuficiência de recursos”. A declaração pura e simples de impossibilidade de pagamento das custas e das despesas processuais, ao contrário do defendido pela agravante, não autoriza a concessão/manutenção do benefício da assistência judiciária. É cediço que dentro dos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que certificou a concessão da gratuidade de justiça, o credor pode demonstrar em juízo que a condição de hipossuficiência financeira que justificava a concessão da benesse deixou de existir. Isto é o que se extrai do art. 98 do CPC, notadamente de seu parágrafo 3º, "verbis": "Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário." Assim, uma vez concedida a gratuidade de justiça, a manutenção ou não benesse pode voltar à baila, com eventual reexame do tema, à luz de novos dados probatórios, que poderão ensejar a modificação desta decisão e a revogação do benefício. Nesse sentido, assente o entendimento do E. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência . Aplicação da Súmula 83/STJ. 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de hipossuficiência econômica necessária à manutenção do benefício da gratuidade de justiça, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1564850 MG 2019/0241060-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. [...] 5. A essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária - vencedora -, quanto ao que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2º, do CPC/15). 6. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. 7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. 8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1º, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador. 9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. 10. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp: 1733505 RS 2018/0076262-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019) No caso dos autos, a patrona ré/exequente, em causa própria, manifestou-se pela revogação da gratuidade de justiça concedida em favor dos autores, de modo a prosseguir com o cumprimento de sentença em face desses, apresentando documentos comprobatórios da alteração da condição financeira desses. Os autores/executados, intimados para tanto, se manifestaram ID 136121899, pugnando pela manutenção da benesse, apresentando documentos. Ao analisar o pleito e com base nos documentos juntados por ambas as partes e pesquisa junto ao sistema INFOJUD em nome da parte Executada, o Magistrado a quo verificou que esta, além de possuir os dois imóveis mencionados pela Credora, possui aplicações financeiras em bancos distintos, em valores que não condizem com a condição de hipossuficiência alegada. Assim, revogou os benefícios da justiça gratuita concedida ao autor/executado Wagner Camilo de Lima, em razão da demonstração da modificação da situação de insuficiência de recursos (art. 98, §3º, CPC). De fato, não restou mais demonstrada a impossibilidade de o agravante de suportar os ônus processuais. Sobre o assunto: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à revogação dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos à executada em ação de conhecimento e consequente execução das verbas sucumbenciais devidas. CABIMENTO. Possibilidade de revogação da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/2015. Comprovada nos autos, pelo impugnante/exequente, a inexistência de hipossuficiência financeira a ensejar a benesse em favor da executada. Ganhos líquidos mensais que não se inserem no conceito de insuficiência financeira. Precedentes. R. sentença reformada. Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e revogação dos benefícios da gratuidade de justiça que se impõe. RECURSO DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 00041103920208260229 SP 0004110-39.2020.8.26.0229, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 07/02/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023) Os documentos juntados autos não permitem inferir carência financeira ou efetiva indisponibilidade de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, mas, no mérito, NEGO LHE PROVIMENTO.” (Id 220729157)

No que tange ao poder decisório monocrático do relator, este encontra amparo no
art. 932 do CPC
, que lista as hipóteses em que pode ser decidido de forma singular, sem necessidade de levar a matéria ao colegiado. Nos termos do inciso III do referido artigo, o relator pode
“negar provimento a recurso que for manifestamente improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante”
.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a análise preliminar sobre a insuficiência de recursos é de natureza essencialmente de fatos e não depende, a priori, de deliberação colegiada. Assim, é possível que o relator decida monocraticamente, sobretudo quando o pedido for incontroverso ou manifestamente improcedente. O fundamento para tal prática encontra-se no próprio princípio da celeridade processual, previsto no
art. 4º do CPC
,
que visa a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

A Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça

reforça essa perspectiva, ao dispor que
“faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.
Tal entendimento admite que, mesmo no âmbito recursal, a concessão ou o indeferimento da gratuidade possa ocorrer de forma monocrática.

Do mesmo modo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo-se ao juiz determinar a comprovação da miserabilidade da parte que requer o benefício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).

Destarte, para obter o benefício não bastava o agravante a simples alegação de que é beneficiário da presunção legal, mas era indispensável o oferecimento, com as razões recursais, de prova concreta da aventada impossibilidade financeira, situação não verificada nos autos.

Conforme se verifica o Agravante além de ser servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso, como Professor (205982666), também consta a informação de ser possuidor de bens móveis (veículo), imóvel (210786665), além de aplicações financeiras em bancos distintos, em valores que não condizem com a condição de hipossuficiência alegada.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – PARCELAMENTO DAS CUSTAS CONCEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

(N.U 1027542-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Propiciada a comprovação da hipossuficiência, mas considerada inapta a documentação anexada aos autos para essa finalidade, a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe, assim como a realização do preparo.

Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (N.U 1001713-09.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Com tais fundamentos, a manutenção do desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024